Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI No 13.964/2019. ART. 83 INCISO III DO CÓDIGO PENAL. NOVA REDAÇÃO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES IMPUGNADAS APRECIADAS. DEMONSTRAÇÃO DO CONVENCIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal impondo maior rigor quanto às exigências para a concessão do livramento condicional, determinando, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante toda a execução da pena, cumulado com o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses (alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83, do CP).
2. Não tendo o sentenciado apresentado bom comportamento durante o período de execução da reprimenda, considerando o cometimento de crime doloso, além de registrar fuga do estabelecimento prisional no cumprimento da pena, inviável a concessão do livramento condicional.
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões impugnadas e justificar o seu convencimento.
4. Recurso improvido.